Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR EM APRESENTAR PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULOS. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 DIAS (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FIXADOS NO DESPACHO INICIAL EM FAVOR DO CREDOR. EVENTUAIS HONORÁRIOS PARA O DEVEDOR SÃO POSSÍVEIS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACASO ACOLHIDA.
1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e §6o, da Lei no 11.419/06 e da Portaria GC no 160 de 2017 deste Tribunal de Justiça, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (via sistema PJe), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
2. Não obstante, considerando que o apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, não há que se falar em violação da regra prevista no art. 485, §1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, § 6o, da Lei 11.419/06.
3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos na Lei no 11.419/2006, é suficiente para atender à disposição inserta no §1o do art. 485 do CPC.
4. Os honorários do cumprimento de sentença são fixados no despacho que inicia a fase processual, cabendo a sentença de extinção apenas encerrar a marcha processual que visa a satisfação da obrigação. Eventuais honorários em favor do devedor são possíveis em impugnação ao cumprimento de sentença acaso acolhida.
5. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do credor aos honorários de sucumbência.